Tribunal: TJDFT
Processo: 0719574-19.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 485, III E §6o, DO CPC. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. VERIFICADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA E INTIMAÇÃO DE SEU PROCURADOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 240/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 485, III, a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, nos casos em que o autor abandonar a causa.
1.1. Faz-se necessária, para configuração do abandono de causa, a presença de três requisitos: o abandono do processo por mais de 30 (trinta) dias, a intimação do patrono e a intimação pessoal da parte para se manifestar.
2. No caso dos autos, a parte autora ficou por mais de 30 (trinta) dias sem cumprir os comandos jurisdicionais, o que configura a ausência de interesse jurídico. Ademais, houve a dupla intimação, estando, portanto, presentes os requisitos para extinção do feito por abandono da causa.
3. A jurisprudência tem firmado entendimento de não ser aplicável a súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça aos processos de execução não embargados ou impugnados, como no caso dos autos, uma vez que se presume que o executado não tem interesse na continuidade da lide, mostrando-se desnecessária a exigência de requerimento do réu.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.